Tribunal: TJES
Processo: 5004556-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expropriação de Bens; Liminar
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004556-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDER LOSS VACCARI e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004556-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: EDER LOSS VACCARI E EDDIE ANTONIO VACCARI.

AGRAVADO: BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EDER LOSS VACCARI
e
EDDIE ANTONIO VACCARI

interp
useram
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão id
917129 (p. 6), integrada pela decisão de embargos de declaração id 917133 (pp. 14-5),
proferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito da
Primeira Vara
da
Comarca
de São Gabriel da Palha nos autos da
execução de título extrajudicial
registrada sob o n. 0001278-73.1998.8.08.0045, proposta contra eles e contra
JAYME LOSS
pelo
BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel; rejeitou a alegação referente à existência de ação autônoma prejudicial à execução; e deixou de acolher o valor mínimo equivalente de 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação para arrematação do imóvel.

Nas razões do recurso (id 916985) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “Necessidade de realização de NOVA AVALIAÇÃO do imóvel penhorado, eis que a simples atualização determinada por este Douto Juízo não irá traduzir o real valor de mercado da propriedade rural” (p. 5); 2) há necessidade de “de fixação de preço mínimo para o 2º leilão entre 70% e 80% do valor da avaliação do imóvel” (p. 5); 3) deve ser suspensa a execução diante da “prejudicialidade externa ocasionada pela Ação Declaratória n. 0001958-04.2011.8.08.0045 que está pendente de julgamento” (p. 5); 4) “diante da propositura da Ação Declaratória n. 0001958-04.2011.8.08.0045, a suspensão da Ação de Execução n. 0001278-73.1998.8.08.0045 é medida a evitar contradições e liquidações divergentes sobre a mesma questão” (p. 10); 5) “cumpre destacar que é dever do Judiciário prosseguir o feito executivo em face ao interesse do credor, contudo, da forma menos onerosa ao devedor, conforme preceitua o art. 805 do CPC” (p. 15); 6) “O presente débito, Excelências, como se expôs desde o início, é referente a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 91.133.024-7, firmada para investimento agrícola, sendo, portanto, título expressamente enquadrável no alongamento de dívida rural” (p. 17); 7) “SENDO QUE A MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA AVALIAÇÃO NÃO IRÁ TRADUZIR O REAL VALOR DO BEM PENHORADO” (p. 23);
e
8) “o 1º e o 2º Leilão foram designados para o mesmo dia” (p. 33).

Requereram o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida em conformidade com as pretensões deduzidas no id 916985 (p. 45-7).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (
id 918199, p. 1-4
).

Contrarrazões no id 1061430.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004556-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: EDER LOSS VACCARI E EDDIE ANTONIO VACCARI.

AGRAVADO: BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO -
PRELIMINAR
ES

LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE

EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO

Sustentou o agravado que o recurso não deve ser conhecido porque “os agravantes já interpuseram vários agravos de instrumento com as mesmas alegações, em especial o Agravo de Instrumento – processo nº 0001126-87.2019.8.08.0045 que se encontra em curso perante essa Terceira Câmara Cível, com as mesmas alegações” (id 1061430, p. 2).

A preliminar não merece acolhida. O agravo de instrumento n. 0001126-87.2019.8.08.0045 não foi conhecido sendo mencionado na decisão monocrática de inadmissibilidade que “Após a prolação da decisão recorrida e diante da antecipação da tutela neste recurso foi proferida nova decisão na qual o ilustre magistrado de primeiro grau homologou a avaliação pericial de fls. 658-61 dos autos originários, rejeitou a alegação de conexão e a pretensão de apensamento de autos ao n. 045.11.001958-0. Na referida decisão, o ilustre magistrado singular consignou também que a tramitação da ação anulatória só teria o efeito de suspender a execução caso fosse deferida tutela de urgência neste sentido, o que não ocorreu. Verifica-se assim, que nova decisão sobre as questões versadas neste recurso foi proferida, o que torna prejudicado este recurso”.

Alegou ainda o agravado que o recurso não deve ser conhecido porque “o leilão já se realizou sem que houvesse licitante, razão pela qual o presente agravo de instrumento restou prejudicado, devendo, portanto, ser julgado extinto em face da perda do seu objeto” (id 1061430, p. 2).

Contudo, a preliminar também não merece acolhida porque o objeto deste recurso é mais amplo, havendo outras alegações para serem apreciadas Subsiste, pois, o interesse na apreciação do mérito do recurso.

Posto isso,
rejeito a
s
preliminar
es
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004556-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: EDER LOSS VACCARI E EDDIE ANTONIO VACCARI.

AGRAVADO: BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eder Loss Vaccari e Eddie Antonio Vaccari
em face d
a
respeitável
decisão id
917129 (p. 6), integrada pela decisão de embargos de declaração id 917133 (pp. 14-5),
proferida
nos autos da
execução de título extrajudicial
registrada proposta contra eles e contra
Jayme Loss pelo Banestes S. A. Baco do Estado do Espírito Santo
,
que indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel; rejeitou a alegação referente à existência de ação autônoma prejudicial à execução; e deixou de acolher o valor mínimo equivalente de 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação para arrematação do imóvel.

Nas razões do recurso (id 916985) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) há “Necessidade de realização de NOVA AVALIAÇÃO do imóvel penhorado, eis que a simples atualização determinada [...] não irá traduzir o real valor de mercado da propriedade rural” (p. 5); 2) há, também, necessidade de “de fixação de preço mínimo para o 2º leilão entre 70% e 80% do valor da avaliação do imóvel” (p. 5); 3) deve ser suspensa a execução diante da “prejudicialidade externa ocasionada pela Ação Declaratória n. 0001958-04.2011.8.08.0045 que está pendente de julgamento” (p. 5); 4) “diante da propositura da Ação Declaratória n. 0001958-04.2011.8.08.0045, a suspensão da Ação de Execução n. 0001278-73.1998.8.08.0045 é medida a evitar contradições e liquidações divergentes sobre a mesma questão” (p. 10); 5) “cumpre destacar que é dever do Judiciário prosseguir o feito executivo em face ao interesse do credor, contudo, da forma menos onerosa ao devedor, conforme preceitua o art. 805 do CPC” (p. 15); 6) “O presente débito, Excelências, como se expôs desde o início, é referente a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 91.133.024-7, firmada para investimento agrícola, sendo, portanto, título expressamente enquadrável no alongamento de dívida rural” (p. 17); 7) “A MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA AVALIAÇÃO NÃO IRÁ TRADUZIR O REAL VALOR DO BEM PENHORADO” (p. 23);
e
8) “o 1º e o 2º Leilão foram designados para o mesmo dia” (p. 33).

Requereram o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida em conformidade com as pretensões deduzidas no id 916985 (p. 45-7).

O recurso não deve ser provido.

De início, entendo oportuno mencionar
que a execução foi proposta em 07-01-1998 (id
916990, p. 2
), já se alongando a tramitação processual por mais de duas décadas. Tal cenário evidencia violação do princípio da efetividade e da celeridade do processo, valendo lembrar que o art. 4º, do CPC, prevê que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa
”. Meu, o destaque em negrito.
Nessa ordem de ideias, o alongamento da dívida rural já foi tacitamente concedido diante da tamanha demora para satisfação do crédito exequendo.

O argumento dos
recorrentes
de que há
“Necessidade de realização de NOVA AVALIAÇÃO do imóvel penhorado, eis que a simples atualização determinada por este Douto Juízo não irá traduzir o real valor de mercado da propriedade rural”
não merece prosperar. A situação mencionada por eles, recorrentes, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 873, do CPC.

Já foi assentado em respeitável precedente judicial que constitui “dever do juiz determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo significativo, no caso 15 meses, de modo a assegurar que o valor da avaliação esteja de acordo com o valor de mercado ao tempo da alienação judicial”(TJMS; AI 1405017-27.2020.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 30-07-2020; Pág. 166). No caso, a atualização monetária do valor da avaliação foi devidamente realizada, antes da expedição dos editais de leilão, conforme se observa no documento id 917132 (p. 11).

Não encontra amparo legal o argumento dos recorrentes de que
há necessidade de “de fixação de preço mínimo para o 2º leilão entre 70% e 80% do valor da avaliação do imóvel”.
O art. 891, parágrafo único do CPC estabelece que “Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”.

Sobre a suspensão da execução em razão da
“prejudicialidade externa ocasionada pela Ação Declaratória n. 0001958-04.2011.8.08.0045”,
não vejo como acolhê-la porque nos termos do art. 784, §1º do CPC “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Não socorre os executados o argumento relativo ao princípio do menor sacrífico possível do devedor porque não indicaram outros meios que sejam eficazes para satisfação do crédito. Lembro que nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

Sobre o argumento de que
“o 1º e o 2º Leilão foram designados para o mesmo dia” (p. 33),
lembro que não há vedação legal a tal possibilidade. O art. 686, inc. VI do
Código de Processo Civil de 1973
previa o intervalo de 10(dez) a 20(vinte) dias entre a realização de um leilão e outro. Contudo, o novo Código de Processo Civil não repetiu tal previsão ao estabelecer no art. 886, inc. V, do CPC que “O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro”.

Diante do cenário delineado, não constatei a presença de elementos probatórios que justifiquem a modificação da respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004556-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: EDER LOSS VACCARI E EDDIE ANTONIO VACCARI.

AGRAVADO: BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. PERDA DO OBJETO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. PREÇO VIL. DEFINIÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 784, §1º DO CPC. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MENOR SACRIFÍCIO POSSÍVEL DO EXECUTADO NÃO CONFIGURADA. PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÕES.

1. - A
preliminar de litispendência não deve ser acolhida porque o
agravo de instrumento n. 0001126-87.2019.8.08.0045 não foi conhecido, sendo mencionado na decisão monocrática de inadmissibilidade que “Após a prolação da decisão recorrida e diante da antecipação da tutela neste recurso foi proferida nova decisão na qual o ilustre magistrado de primeiro grau homologou a avaliação pericial de fls. 658-61 dos autos originários, rejeitou a alegação de conexão e a pretensão de apensamento de autos ao n. 045.11.001958-0. Na referida decisão, o ilustre magistrado singular consignou também que a tramitação da ação anulatória só teria o efeito de suspender a execução caso fosse deferida tutela de urgência neste sentido, o que não ocorreu. Verifica-se assim, que nova decisão sobre as questões versadas neste recurso foi proferida, o que torna prejudicado este recurso”.

2. -
Rejeita-se a preliminar de perda do objeto do recurso porque
o objeto deste
agravo de instrumento
é mais amplo, havendo outras alegações para serem apreciadas Subsiste, pois, o interesse na apreciação do mérito do recurso.

3. - No
caso, a
execução foi proposta em 07-01-1998 (id
916990, p. 2
), já se alongando a tramitação processual por mais de duas décadas. Tal cenário evidencia violação do princípio da efetividade e da celeridade do processo
.

4. -
O argumento dos
recorrentes
de que há
“Necessidade de realização de NOVA AVALIAÇÃO do imóvel penhorado, eis que a simples atualização determinada por este Douto Juízo não irá traduzir o real valor de mercado da propriedade rural”
não merece prosperar. A situação mencionada por eles, recorrentes, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 873, do CPC.

No caso, a atualização monetária do valor da avaliação foi devidamente realizada, antes da expedição dos editais de leilão, conforme se observa no documento id 917132 (p. 11).

5. -
Não encontra amparo legal o argumento dos recorrentes de que
há necessidade de “de fixação de preço mínimo para o 2º leilão entre 70% e 80% do valor da avaliação do imóvel”.
O art. 891, parágrafo único do CPC estabelece que “Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”.

6. - Sobre a suspensão da execução em razão da
“prejudicialidade externa ocasionada pela Ação Declaratória n. 0001958-04.2011.8.08.0045”,
deve ser mencionado que nos termos d
o art. 784, §1º do CPC “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

7. - Não socorre os executados o argumento relativo ao princípio do menor sacrífico possível do devedor porque não indicaram outros meios que sejam eficazes para satisfação do crédito. Lembro que nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

8. -
Sobre o argumento de que
“o 1º e o 2º Leilão foram designados para o mesmo dia” (p. 33),
não há vedação legal a tal possibilidade. O art. 686, inc. VI do
Código de Processo Civil de 1973
previa o intervalo de 10(dez) a 20(vinte) dias entre a realização de um leilão e outro. Contudo, o novo Código de Processo Civil não repetiu tal previsão ao estabelecer no art. 886, inc. V, do CPC que “O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro”.

9. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

rejeitar a
s
preliminar
es

de litispendência e de ausência de interesse
, no mérito,
negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021. .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.